Tribunal: TJBA
Processo: 8048893-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048893-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DAVID BARBUDA GUIMARAES DE MENEZES FERREIRA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual manteve o indeferimento de liminar para nomeação de candidato aprovado na ampla concorrência, que alegava preterição por cotista em certame de vaga única. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal e à aplicação da ADC 41 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 926 do Código de Processo Civil, relativo ao dever de uniformização da jurisprudência. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito. 4. Não há omissão na decisão recorrida, que abordou de forma clara e expressa a incidência da ADC 41, concluindo que a política de reserva de vagas calculada sobre o quantitativo total do certame é compatível com os princípios constitucionais da Administração Pública. 5. A decisão também analisou a questão sob a ótica da jurisprudência atual, frisando que o posicionamento adotado está em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais, o que afasta a alegação de inobservância ao dever de uniformização. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. 7. Constata-se apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para a mera rediscussão da matéria julgada, inclusive para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, sendo incabível a utilização da via para a rediscussão da causa, ainda que para fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 489, 926 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº 8048893-31.2024.805.0000, em que é embargante, DAVID BARBUDA GUIMARAES DE MENEZES FERREIRA, e embargado, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.